Tribunal: TJDFT
Processo: 0706451-06.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
- A litigância de má-fé não se presume e exige prova adequada e pertinente do dolo processual. É imprescindível a comprovação do improbus litigator. Na espécie, é incabível a aplicação das penas do art. 18 do CPC, pois restou suficientemente caracterizado o erro na confecção da petição inicial em outro processo e que gerou sua extinção sem resolução do mérito. Não obstante o destacado dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé, pois as condutas foram dirigidas à legítima defesa do direito que a parte autor entendia possuir.
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.